Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-05.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE. DEVER DO ESTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte, motivo pelo qual homologo o pedido formulado pela Defensoria Pública.
2. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
3. No caso em exame, assegurando o direito à vaga em creche pública, de preferência próxima à residência e em período integral.
4. Observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. A discordância da parte não encerra omissão e no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
6. O Código de Processo Civil adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte embargante argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção.
8. Homologada a desistência dos embargos de declaração da Defensoria Pública. Embargos de declaração do Distrito Federal desprovidos.